Tribunal: TJPA
Processo: 0800451-98.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800451-98.2024.8.14.0029

APELANTE: MARIA SEMIRAMIS MONTEIRO DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA SEMIRAMIS MONTEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800451-98.2024.8.14.0029

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ROBERTO DÓREA PESSOA - OAB/PA 39717-A

APELANTE/APELADO:
MARIA SEMÍRAMIS MONTEIRO DE SOUZA

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7261

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado impugnado, determinar a devolução em dobro dos valores descontados, autorizar a compensação com quantia creditada na conta da autora e fixar indenização por dano moral em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

Incumbe ao banco comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura impugnada, conforme art. 373, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ, ônus do qual não se desincumbe satisfatoriamente diante de inconsistências no contrato e dúvida quanto à assinatura.

A ausência de comprovação válida da contratação impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos dela decorrentes, admitida a compensação dos valores efetivamente creditados na conta da autora para evitar enriquecimento ilícito.

A cobrança indevida caracteriza violação à boa-fé objetiva e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS).

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, pois ultrapassa mero aborrecimento e gera abalo à esfera jurídica do consumidor.

O valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando, inclusive, que a autora recebeu valores decorrentes do contrato impugnado, circunstância relevante para a modulação do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação impugnada, sob pena de declaração de inexistência do débito.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, devendo a indenização observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 373, II, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.565.599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021; STJ, Tema 1.061.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de
Apelação

Cível
interpostos por
BANCO BRADESCO S/A e
MARIA SEMÍRAMIS MONTEIRO DE SOUZA
, objetivando a reforma da sentença de Id. 29118800, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Maracanã, que julgou procedente a demanda ajuizada pela segunda apelante

em face do primeiro
,
para fins de declarar a nulidade das contratações impugnadas; determinar a devolução em dobro os valores descontados indevidamente; determinar a compensação entre o valor creditado em favor da parte autora e o valor devido a título de condenação; e condenar o Banco réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

A primeira apelação, de ID 29118804, foi interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação e que a autora se beneficiou dos valores disponibilizados do empréstimo firmado, motivo pelo qual não há o que se falar em danos materiais. Aduz ainda, que não houve ato ilícito por parte do banco, de maneira que não há danos morais configurados.

Assim, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que a devolução seja na forma simples e os danos morais sejam minorados.

A segunda apelação adesiva, protocolada sob ID 29118809, foi interposta pela autora
MARIA SEMÍRAMIS MONTEIRO DE SOUZA
, requerendo a reforma parcial da sentença para que os danos morais sejam majorados ao importe de R$ 10.000,00, por melhor atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, almeja afastar a compensação de créditos.

Devidamente intimados ao contraditório, as partes apresentaram contrarrazões aos IDs 29118808 e 29118819.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

Remetidos os autos ao Parquet, manifestou-se pela não intervenção (ID. 31789573).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2026.

VOTO

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo devidamente recolhido do Banco e dispensado da parte autora em atenção à gratuidade de justiça.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reparo.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra os descontos realizados em sua aposentadoria que, com base nos documentos fornecidos pelo INSS, acredita serem oriundos de empréstimo feito em seu nome junto ao Banco Bradesco, porém sem a sua autorização.

O recorrido, por sua vez, alega que a autora contratou o empréstimo.

Pois bem, como cediço, cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Embora a instituição financeira tenha carreado aos autos instrumento contratual supostamente firmado pela autora, verifica-se que o ajuste foi celebrado de forma presencial, circunstância que, por si só, impõe maior rigor na aferição da autenticidade da assinatura aposta.

Ao proceder à análise detida do documento, constata-se que a rubrica atribuída à demandante apresenta traços que suscitam fundada dúvida quanto à sua efetiva autoria, não se revelando segura a conclusão de que tenha sido por ela lançada.

Nessa perspectiva, incumbia ao banco, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura impugnada, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Soma-se a isso o fato de que o próprio contrato contém informações divergentes acerca dos dados pessoais da autora, a exemplo da qualificação como “solteira”, quando esta afirma ser casada, inconsistências que fragilizam ainda mais a credibilidade do instrumento.

Ademais, a autora registrou reclamação administrativa perante a instituição financeira e promoveu tentativa de notificação extrajudicial, condutas que evidenciam sua boa-fé e reforçam a plausibilidade de sua insurgência. Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado, conclui-se que o banco não logrou êxito em demonstrar a autenticidade e validade da contratação impugnada.

No entanto, restou demonstrada a transferência de valores advindos do empréstimo para a conta da autora, conforme extrato bancário ao Id n° 29118785/ 29118786. Por esse motivo, o juízo de origem acertadamente determinou que fosse realizada a compensação dos valores com o fito de evitar enriquecimento ilícito da demandante.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato, feita a devida compensação do valor depositado na conta da autora.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, por conta da declaração de inexistência da relação jurídica, entendo que deve ser mantida a sentença.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da autora foram realizados de forma indevida e por possível fraude.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelante à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato, em especial quando há fortes evidências de existência de fraude.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que deve ser mantida a sentença para condenar o Banco a devolver em dobro os valores descontados relativos ao contrato de empréstimo, a ser apurado em liquidação de sentença ou cumprimento de sentença.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente da conta corrente da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Impõe-se ponderar que o quantum fixado não pode descurar das circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente o fato de que a própria autora auferiu proveito econômico decorrente da contratação impugnada, tendo se beneficiado de parte dos valores disponibilizados.

Tal circunstância, embora não afaste a eventual irregularidade da avença nem elida o dever de indenizar, constitui elemento relevante para a modulação do montante reparatório, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização por dano moral não deve ensejar enriquecimento sem causa, mas sim compensar adequadamente o abalo experimentado e cumprir função pedagógico-preventiva, dentro de parâmetros compatíveis com a extensão do dano e com as particularidades da demanda.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o Banco a indenizar por danos morais a autora no valor de

R$ 1.000,00 (mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da análise do caso concreto.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AOS RECURSOS INTERPOSTOS
,
MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2026